Tribunal: TJDFT
Processo: 0015941-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015941-41.2016.8.07.0007 RECORRENTE: ALEVERSON TAVARES DA SILVEIRA RECORRIDOS: IRME LACERDA, JALES JOSE DIAS JÚNIOR, JÚLIA MARIA BOITRAGO DIAS, MICHELLE BOITRAGO DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO. REQUISITOS. CAPACIDADE. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. PESSOA IDOSA. VALIDADE DO ATO PRATICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 – Toda pessoa capaz pode dispor de seus bens para depois de sua morte, cuja validade do negócio jurídico exige ser o agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. O ato de testar é personalíssimo, pode ser mudado a qualquer tempo e exige pleno discernimento. Se o testamento for púbico, deve ser escrito por tabelião, anotado em livro próprio, lido em voz alta ao testador e testemunhas e subscrito por todos. 2 - In casu, quando da confecção do primeiro testamento, o testador contava com 81 anos de idade, portanto, idoso e com diversas doenças que restringiam sua capacidade física. Aos 87 anos o testador revogou o primeiro testamento e fez outro. No curso da ação, ficou demonstrado que apesar do avanço da senilidade e progressão das doenças que o acometiam, mesmo após a elaboração do segundo testamento, não apresentava sintomatologia demencial, o que corrobora sua capacidade de testar e a validade de sua vontade, expressada na oportunidade seguinte. 3 – Negou-se provimento ao recurso de apelação cível. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a realização de perícia nos prontuários médicos seria essencial para o deslinde do presente feito, tendo a sua negativa comprometido todo o curso processual, porquanto entende que o laudo pericial teria sido inconclusivo, restando questionável o real estado de saúde do testador, inclusive suas capacidades e vontades no momento do segundo testamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, deste Tribunal e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 5o, incisos, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando que teria ocorrido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado João Batista de Araújo Silva OAB/DF 35.680. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 369, 370 e 371, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o, incisos, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Igualmente o apelo não deve seguir quanto à arguida divergência interpretativa com paradigma deste Tribunal de Justiça, porque "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico João Batista de Araújo Silva OAB/DF 35.680. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027